Tribunal: CARF
Processo: 10166.005314/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.005314/2010-40 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.830 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
10 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
ANTÔNIO CARLOS MENDES OLIVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Apenas podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas
médicas, de hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do
próprio contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.005314/2010-40
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.830 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.005314/2010-40

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2009 (e-fls. 25/30), no qual se apurou: Dedução Indevida de
Despesas Médicas de R$ 18.781,17.
A Impugnação (e-fls. 02) foi julgada Improcedente pela 19a Turma da DRJ/RJ1
em decisão assim ementada (e-fls. 48/50):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
GLOSA DE DESPESA MÉDICAS. PROVA.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do imposto limita-se aos pagamentos
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 13/05/2014 (e-fls. 52), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 13/06/2014 (e-fls. 78/79) ratificando as despesas
médicas em litígio conforme argumentos sintetizados nos trechos abaixo reproduzidos:
Incorri em despesas médicos-odontológicos no exercício de 2008, tive que arcar com
valores não ressarciveis e me foram adiantados pelo PASBC para pagamentos em
parcelas mensais.
[...]
No ano base de 2010, o Banco Central do Brasil emitiu declaração de rendimentos,
relativa a valores recebidos e pagos em 2009, e, obviamente, o valor de RS 18.781,17
foi incluído de maneira ABSOLUTAMENTE correta como despesas médicas-
odontológicas, nada obstante os pagamentos aos prestadores de serviços tivessem
ocorridos em 2008, pois foi em 2009 que o recursante pagou os recursos do FUNDO e
assim ficou configurada, de fato, a despesa.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 112/113, 119) e reúne os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
contenham nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.830 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.005314/2010-40

No caso em exame, a autoridade fiscal procedeu à glosa de parte das despesas
médicas declaradas para o Banco Central do Brasil por se tratar de reposição de adiantamentos
sem a comprovação de sua dedutibilidade na Declaração de Ajuste Anual (e-fls. 07/08).
O Colegiado a quo analisou os documentos juntados à Impugnação e concluiu
pela manutenção do lançamento com base nas razões de decidir a seguir reproduzidas, as quais
acompanho (e-fls. 49/50):
5. A defesa alega que o valor glosado refere-se a devolução de adiantamento concedido
pelo Banco Central, em face de despesas médico hospitalares, conforme documentos de
fls. 3 e 44.
6. Com efeito, os documentos colacionados pela defesa - mero comprovante de
reembolso de adiantamento, efetuado pela fonte pagadora Banco Central do Brasil - não
se mostram aptos à comprovação da dedução glosada. Por oportuno, registre-se que,
embora a fonte pagadora afirme que tal reembolso seja decorrente de adiantamento
efetuado ao interessado, para cobertura de despesas médicas dedutíveis da base de
cálculo do imposto, não foi apresentado documento algum a título de comprovação das
despesas médicas, na forma requerida pela legislação de regência, a saber: “pagamentos
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC
de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento“ (inciso III do § 2o do art. 8o da Lei no
9.250, de 1995.
7. É de se registrar, ainda que a competência para apreciar recibos de despesas médicas,
de modo a aferir a dedutibilidade da base de cálculo do imposto, cabe à Receita Federal
do Brasil, e não à fonte pagadora, ainda que tenha consignado tais despesas no
comprovante de rendimentos do contribuinte. Assim, caberia ao contribuinte apresentar
os recibos das despesas médicas, indicando os prestadores, a especificação dos serviços,
e demais requisitos exigidos pela legislação, que não constam da declaração de fls. 3.
Em seu Recurso, o contribuinte traz documentos complementares emitidos pelo
Banco Central do Brasil com o intuito de contrapor a decisão recorrida. No entanto, como
exposto pelo relator a quo, tais documentos não são hábeis para fins de dedução na Declaração
de Ajuste Anual, uma vez que não preenchem os requisitos formais previstos na legislação de
regência. Para a finalidade pretendida, caberia ao contribuinte apresentar recibos/notas fiscais
emitidos pelos profissionais/estabelecimentos contendo nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ do prestador de serviço, nos termos do art. 80 do RIR/99.
Cumpre ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
RIR/99, e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo
o ônus de demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Sendo a dedução de
despesas médicas um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz
jus ao direito pleiteado.
Importante mencionar, ainda, que a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, não cabendo
discussão sobre a aplicação das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.830 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.005314/2010-40

Fl. 125
DF CARF MF
Original